Tribunal: TJMT
Processo: 1018195-72.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018195-72.2019.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (1231)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.357.361-00 (EXCIPIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
– REMOÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO PARA OUTRA VARA –
PERDA DO OBJETO.

Com a remoção do Magistrado contra o qual é dirigida a exceção de suspeição, o pedido perde seu objeto, porquanto o excepto não mais atuará no processo principal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por
CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA
em desfavor da
Dra. ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS
, sob a alegação de que a Magistrada passou a nutrir sentimentos de vingança com relação a ele após ter denunciado um “erro” cometido na decretação da internação provisória da criança D.S de M. no ano de 2016.

A Magistrada Excepta em suas razões não reconheceu a suspeição, defendendo que não subsiste razões ao Excipiente, pois a internação provisória da criança aventada por ele foi determinada por outra Magistrada por ocasião do plantão judiciário, assim como a liberação do adolescente que também foi ordenado por outra Magistrada Plantonista.

Destacou também que a alegação de que a ausência de perguntas às testemunhas implicaria em suspeição não tem pertinência, pois incumbe ao magistrado condutor do ato, apenas entendendo necessário, realizar perguntas completivas, o que não aconteceu naquela hipótese.

No id. 30424481, o Excipiente informou que em janeiro de 2020 a Excepta deixou de judiciar perante a 1ª Vara da Comarca de Cáceres em razão da sua promoção para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça no id.49062478, opinou pela rejeição da exceção.

A Exceção foi recebida, mas sem efeito suspensivo – id. 42900454.

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O incidente processual deve ser extinto, por haver perda superveniente do seu objeto. Isso porque a Magistrado excepta
não mais exerce suas funções na 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, porquanto foi removida para a 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, conforme Ato de Promoção nº 487/2019, informação essa extraída do Lotacionograma dos Juízes de Direito e Substitutos do Estado de Mato Grosso.

Assim, se a Magistrada excepta não mais exerce sua função jurisdicional na Vara onde corre a demanda, não há qualquer óbice para que a ação civil pública siga seu trâmite processual normal, restando, portanto, prejudicada a exceção contra si arguida.

A propósito, em situação semelhante, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROPOSTA CONTRA JUIZ E ASSESSOR TECNICO JURÍDICO - PROMOÇÃO PARA OUTRA COMARCA - PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO JUIZ - POSSIBILIDADE DE CONHECER DA EXCEÇÃO QUANTO AO ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO - ARTIGO 138 DO CPC - ACUSAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS -SUSPEIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - IMPROCEDENCIA DA EXCEÇÃO EM RELAÇÃO AO ASSESSOR. 1) Tendo o Juiz de Direito sido promovido para outra comarca, afastando-se assim do processo que motivou a propositura da exceção de suspeição, reputa-se prejudicado o procedimento por perda do objeto. [...]”. (ExcSusp 20342/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015) (destaquei)

Dessa forma, por ser a exceção de suspeição incidente processual de natureza estritamente pessoal, desaparece a sua causa originária quando o magistrado excepto é removido para comarca diversa.

Isso posto,
julgo prejudicada a exceção de suspeição, ante a superveniente perda de seu objeto, determinação a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021